Tribunal: TJDFT
Processo: 0739273-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL APÓS O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. MULTA AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença: i) acolheu a impugnação apresentada pelos Executados e reconheceu a ilegitimidade passiva deles para o cumprimento provisório, no tocante à condenação imposta na Ação Declaratória de Alteração de Propriedade no 0710909-96.2021.8.07.0020; ii) determinou o prosseguimento do feito executivo apenas em face dos Reconvintes, tão somente no que diz respeito aos honorários sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido reconvencional; iii) condenou os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios referentes ao cumprimento provisório; e iv) condenou os Exequentes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por interposição de embargos de declaração protelatórios.
2. A via eleita é adequada, pois o art. 1.015, VII, do CPC/15 prevê, expressamente, o cabimento do agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que versem sobre a exclusão de litisconsorte, como no presente caso.
3. Consoante o art. 520, I e § 2o, do CPC/15, o cumprimento provisório da sentença corre por iniciativa e responsabilidade da parte exequente, que fica obrigada a reparar eventuais danos sofridos pela parte executada em caso de alteração do título executivo judicial ainda não estabilizado pela coisa julgada.
4. No caso concreto, constata-se que o cumprimento provisório foi ajuizado em face dos herdeiros de Celina Xavier Gontijo, em 21/6/2024, apenas 1 (um) dia após a prolação do Acórdão executado, em 20/6/2024, ainda no curso do prazo conferido às partes para a oposição de embargos de declaração.
5. Após intimados para pagamento da dívida, os Executados/Agravados apresentaram impugnação, cujos fundamentos foram acolhidos pela r. decisão agravada, por estarem em consonância com o entendimento da eg. 8a Turma Cível no julgamento de embargos de declaração opostos em face do Acórdão executado, no qual foi afastada a responsabilidade dos herdeiros de Celina Xavier Gontijo pela dívida executada.
6. Embora os Exequentes/Agravantes tenham requerido a alteração do polo passivo do cumprimento provisório, para exclusão dos herdeiros e inclusão do Espólio, tal pleito foi formulado depois da apresentação da impugnação, cujo mérito foi corretamente apreciado pelo d. Juízo monocrático, pois o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão executado não ensejou a perda do objeto da impugnação apresentada anteriormente, no cumprimento provisório de sentença.
7. E, constatado que os fundamentos apresentados na impugnação, quanto à ilegitimidade passiva dos herdeiros para a execução provisória, guardam consonância com o título judicial executado, mostra-se correto o acolhimento da impugnação, sendo cabível, por conseguinte, a condenação dos Exequentes/Agravantes ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios, consoante determina a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 410.
8. Os embargos de declaração opostos em face da r. decisão agravada não podem ser tidos como protelatórios, pois o decisum embargado, realmente, foi omisso quanto à análise do pedido de aditamento da petição inicial para alteração do polo passivo do cumprimento provisório de sentença, tendo tal pleito sido apreciado apenas na decisão que julgou os próprios aclaratórios.
9. Merece reforma a r. decisão agravada, tão somente para que seja afastada a condenação dos Exequentes/Agravantes ao pagamento da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios.
10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.